Tribunal: TJSP
Processo: 1002609-62.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONDOMÍNIMO – Ação de extinção de comunhão de direitos c.c. alienação judicial de bem imóvel – Reconvenção – Sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral e improcedente a pretensão reconvencional – Oposição de embargos de declaração por ambas as partes – Prestados os devidos esclarecimento pelo MM. Juízo monocrático – Autora-reconvinda que alega o d.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONDOMÍNIMO – Ação de extinção de comunhão de direitos c.c. alienação judicial de bem imóvel – Reconvenção – Sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral e improcedente a pretensão reconvencional – Oposição de embargos de declaração por ambas as partes – Prestados os devidos esclarecimento pelo MM. Juízo monocrático – Autora-reconvinda que alega o d. julgador teria modificado, de ofício, a sentença quanto à fixação da sucumbência do pleito principal, sem que houvesse manifestação das partes – Inconformismo que não merece respaldo – MM. Juízo a quo que, acertadamente, aplicou as regras do Código de Processo Civil sobre o tema, em especial dos artigos 85, §§ 2o e 14 – Sucumbência recíproca devidamente reconhecida – Recurso desprovido.